Tribunal: TJSP
Processo: 1003000-53.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - ARGUIÇÃO ACERCA DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - TEMA EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o tema atinente ao custeio dos honorários periciais foi decidido de modo absolutamente expresso pelo Acórdão lançado, não se cogitando de elucidação e/ou modificação em sede de embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003000-53.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada SANDRA
REGINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003000-53.2019.8.26.0348/50000
Voto no 37.163
Embargos de Declaração Cível no 1003000-53.2019.8.26.0348/50000 - Voto no 37.163
Comarca: MAUÁ - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1003000-53.2019.8.26.0348)
Embargante: INSS
Embargada: SANDRA REGINA DA SILVA
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO -
ARGUIÇÃO
ACERCA
DO
CUSTEIO
DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS - TEMA EXPRESSAMENTE
DECIDIDO
PELO
ACÓRDÃO
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
“No caso concreto o tema atinente ao custeio dos
honorários periciais foi decidido de modo absolutamente
expresso pelo Acórdão lançado, não se cogitando de
elucidação e/ou modificação em sede de embargos
declaratórios”.

Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, nos
autos da ação acidentária ajuizada por Sandra Regina da Silva julgada
improcedente, manteve a condenação dele, INSS, ao pagamento dos
honorários médico-periciais (Acórdão nas páginas 500/505 dos autos
principais).
Pugna o embargante por novo pronunciamento da Turma
Julgadora insistindo na pretensão de se eximir, e/ou se ressarcir, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003000-53.2019.8.26.0348/50000
Voto no 37.163
Embargos de Declaração Cível no 1003000-53.2019.8.26.0348/50000 - Voto no 37.163
pagamento da aludida despesa, com a consequente imposição do ônus ao
Estado, ou senão que se aguarde a deliberação a respeito por parte do
Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.044.
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
A razão é simples.
O ponto suscitado foi claramente apreciado pelo Acórdão que,
expressamente, externou o fundamento esposado pela Turma Julgadora
para, na hipótese, condenar o INSS a arcar em definitivo com aludida
despesa, excluída por consequência a responsabilidade do Estado a
respeito notadamente por não integrar a lide.
De todo modo, se tem o embargante entendimento diverso a
respeito deverá suscitar a sua análise na via recursal adequada, não se
cogitando de modificação do Aresto em sede de embargos de declaração
dada à absoluta ausência de vício processual a autorizá-la.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003000-53.2019.8.26.0348/50000
Voto no 37.163
Embargos de Declaração Cível no 1003000-53.2019.8.26.0348/50000 - Voto no 37.163
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator